Tribunal: TJSP
Processo: 1117672-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599757
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117672-42.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é apelada MARIA LUCIA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117672-42.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Voto no 36340
Apelação Cível no 1117672-42.2019.8.26.0100
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Apelada: Maria Lucia Rocha
Comarca: 11a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Juiz: Dr. Luiz Gustavo Esteves
Apelação Cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer.
Rescisão do contrato por inadimplemento. Impossibilidade.
Ausência de notificação válida a teor do art. 13, parágrafo único,
inciso II, da Lei 9.656/98. Assinatura do AR por pessoa diversa da
beneficiária. R. sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de ação declaratória de obrigação de fazer
julgada procedente pela r. sentença de fls. 195/200, para condenar a ré a reativar
o contrato de plano de saúde unilateralmente cancelado, como se nunca tivesse
sido, ficando confirmada a antecipação de tutela. Por fim, a ré foi condenada a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que foram
fixados em R$1.000,00.
Inconformada, apela a ré as fls. 205/220, alegando,
em suma, a legalidade do cancelamento do contrato em razão da inadimplência,
eis que foi enviada notificação valida ao endereço da beneficiária. Pugna pela
improcedência da ação.
Contrarrazões as fls. 244/254.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo de
admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em condições
de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117672-42.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a
autora aduz que é usuária de plano de saúde mantido pela ré desde 18/8/1997;
ao realizar consulta de rotina, percebeu que seu plano havia sido cancelado
unilateralmente; que apurou que não houve o pagamento das mensalidades
vencidas em dezembro/2018 e fevereiro/2019; que efetuou tais pagamentos a
posteriori; que o cancelamento foi feito sem qualquer notificação da segurada.
Assim, postula com a presente demanda a condenação da requerida em manter
ativo o seu plano de saúde.
A r. sentença julgou procedente a ação.
Insurge-se a ré.
Pois bem.
Dispõe o art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n°
9.656/98, que são vedadas "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato,
salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a
sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do
contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
quinquagésimo dia de inadimplência".(grifo nosso)
Analisando o documento referente à notificação
enviada pela ré (fls. 168/169), dando conta da inadimplência, observa-se que este
foi recebido e assinado por pessoa diversa da autora, o que o torna sem efeito
para a finalidade pretendida.
Portanto, o que se observa é que não há prova
inequívoca de que a consumidora tenha recebido a notificação, uma vez que
recepcionada por terceira pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117672-42.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Ora, não se pode afirmar que a autora tenha tomado
ciência da notificação enviada, que possui o escopo de dar conhecimento ao
destinatário de seu teor e constituí-lo em mora. Esta deve ser inequívoca,
permitindo ao usuário o exato conhecimento de sua situação e das
consequências da persistência do inadimplemento (Agravo de Instrumento n°
990.10.336896-7, 2a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rei. Des. José Carlos
Ferreira Alves, j. 28/9/2010).
Portanto, conclui-se que o cancelamento foi indevido,
sendo a manutenção da r. sentença medida que se impõe.
Neste sentido, esta Relatoria já se manifestou em
julgamento de caso análogo:
“Apelação Cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de
fazer c.c. danos morais. Rescisão unilateral do contrato por inadimplemento.
Impossibilidade. Ausência de notificação válida referente a alteração da forma de
pagamento de débito em conta para boleto. Assinatura do AR por pessoa diversa do
beneficiário. Ausência também de notificação previa a teor do art. 13, parágrafo único,
inciso II, da Lei 9.656/98. Inteligência da Súmula 94 do TJSP. Dano moral. Inocorrência.
Mero inadimplemento contratual que não tem o condão de gerar indenização a este
título.
Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1003105-03.2017.8.26.0218; mesma relatoria; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guararapes - 2a Vara; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de
Registro: 02/08/2018)
Em razão da fase recursal, majoram-se os honorários
advocatícios sucumbenciais para o montante de R$1.500,00.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117672-42.2019.8.26.0100 -Voto no
5